Tribunal: TJMT
Processo: 1019735-78.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019735-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA - CPF: 032.897.993-79 (APELANTE), FRANCILENE SOUSA ALENCAR - CPF: 611.898.863-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REANÁLISE DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou a 1 ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

2.

A defesa requer a reanálise da valoração negativa da culpabilidade e, subsidiariamente, o redimensionamento da fração adotada na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade foi indevidamente aplicada na dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida em razão do afastamento dessa circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, refere-se à reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto, e não aos elementos do conceito de crime, como imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.

5.

A sentença de primeiro grau utilizou elementos inerentes ao conceito analítico de crime para justificar a valoração negativa da culpabilidade, o que contraria a doutrina e a jurisprudência dominante, incluindo entendimento sumulado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.

O afastamento da valoração negativa da culpabilidade implica a necessidade de redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal de 3 meses de detenção.

7.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva deve ser mantida em 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpabilidade, como circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, deve ser aferida com base na maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente no caso concreto, não podendo ser fundamentada exclusivamente na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude ou na exigibilidade de conduta diversa.

2.

A valoração negativa indevida da culpabilidade deve ser afastada, resultando na readequação da pena-base ao mínimo legal, salvo fundamentação concreta e específica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Enunciado Criminal n. 12; TJ-MT, Apelação Criminal n. 0005303-47.2013.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Paulo Henrique Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1019735-78.2021.8.11.0003, pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais (id. 248315735), a defesa pleiteia a
reanálise da valoração negativa conferida à moduladora da culpabilidade
e, subsidiariamente, o
redimensionamento da fração adotada
na primeira fase da dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 248315738).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pelo
parcial provimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 2. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 258857657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela defesa.

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Paulo Henrique Barbosa
pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com observância da Lei 11.340/2006, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta que o denunciado e a vítima conviviam há sete anos e tinham uma filha. No dia, hora e local dos fatos, após chegar do bar, onde ingeriu bebida alcoólica, injustificadamente o denunciado empurrou a vítima, partiu para cima dela e desferiu socos. O denunciado empurrou a cabeça da vítima contra a parede, que caiu desacordada, causando nela a lesão citada.

Após recobrar a consciência, a vítima acionou a polícia militar, que compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio. [...]”

(id. 248315666).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, tão somente quanto a aspecto da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

A defesa pretende a reconsideração do posicionamento adotado pela magistrada sentenciante quanto à apreciação desfavorável do vetor da culpabilidade na etapa inicial da dosimetria da pena.
Com razão
o insurgente.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

No caso dos autos, a magistrada apresentou a seguinte fundamentação ao fixar a pena-base do apelante:

“(...) Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado é acentuada, visto que possui total consciência da ilicitude do crime cometido, era imputável e poderia ter agido de maneira diversa da que teve, o que demonstra a banalidade do fato cometido.

II –
No tocante aos
antecedentes
, deixo de reconhecer, ante o teor da Súmula 444 do STJ.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado, não há laudos para análise acurada.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, devendo ser valorada em desfavor do acusado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada, em 01 (um) ano de detenção
.”
(id. 248315727).

No caso em análise, observa-se a utilização equivocada do conceito de crime para aferir a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, mencionando elementos inerentes à estrutura do crime, e não especificamente à maior reprovabilidade da conduta do agente.

Como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta praticada, e não em seu sentido estrito de elemento do crime no conceito tripartido (fato típico, ilícito e culpável), já analisado na fase de juízo de admissibilidade da imputação penal. Nesse contexto, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, deve ser aferida à luz da intensidade do dolo, do desvalor da conduta e da maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.

Neste sentido o nosso próprio Tribunal já decidiu:

“[...] 1 - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal) depende de fundamentação concreta e específica.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
(Enunciado Criminal n . 12 do TJMT). Não há falar em valoração negativa da circunstância judicial da personalidade se não houve qualquer indicação ou estudo profissional a este respeito.”
(TJ-MT 00053034720138110037 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

Logo, revela-se inadmissível a utilização da culpabilidade — entendida como elemento integrante do conceito analítico de crime — como fundamento autônomo para exasperação da pena-base, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena. Assim, impõe-se a sua neutralização no âmbito da primeira fase da dosimetria.

Em decorrência do acolhimento da tese recursal quanto à exclusão da única circunstância judicial negativamente valorada na sentença
resta prejudicado
, por perda superveniente de objeto,
o pleito defensivo que visava ao redimensionamento da fração de aumento anteriormente adotada na fixação da reprimenda basilar
. Com a eliminação do vetor desfavorável e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, revela-se esvaziada a necessidade de reexame da fração outrora aplicada, tornando-se despicienda qualquer deliberação adicional sobre o ponto.

Dessa forma, afastada a valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base no mínimo cominado ao tipo penal, qual seja,
3 (três) meses de detenção
,
tornando-a definitiva
, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas na segunda fase da dosimetria, bem como pela ausência de causas legais de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira etapa.

Mantém-se, por conseguinte, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, assim como as demais disposições constantes da r. sentença condenatória.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, promovendo, por conseguinte, o necessário reajuste da pena-base, que passa a ser fixada no mínimo legal. Redimensionada a reprimenda, a pena definitiva restabelece-se em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos incólumes os demais termos da sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025